Tribunal: TJES
Processo: 5000077-48.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-48.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERRANALOG TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de auto de infração lavrado em desfavor da empresa recorrida, em razão do transporte de carga desacompanhada de nota fiscal.

O Estado sustenta a legitimidade da autuação com base na propriedade do veículo registrada no DETRAN, na inoponibilidade de convenções particulares ao Fisco e na existência de grupo econômico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo transporte irregular de mercadorias (art. 438, § 1º, do RICMS/ES) recai sobre o proprietário constante no registro de trânsito ou sobre quem efetivamente exercia a atividade de transporte no momento da autuação, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

Nos termos do RICMS/ES, a responsabilidade pela falta de documentação fiscal durante o transporte é de quem efetivamente realiza a atividade transportadora, figura que não se confunde obrigatoriamente com o proprietário registral do veículo.

A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil). No caso concreto, restou comprovado que o veículo estava integrado à frota de terceira empresa e registrado na ANTT por esta, muito antes da autuação, afastando a subsunção fática da recorrida à norma sancionadora.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da prova inequívoca de que a recorrida não era a transportadora no momento dos fatos. A mera identidade de sócios não autoriza, por si só, a responsabilização tributária por obrigação acessória de outra empresa.

Quanto à sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade. Embora vencedora quanto ao mérito (anulação da multa), a recorrida deu causa à lide e à autuação errônea ao descumprir o dever de comunicar a alienação do bem ao DETRAN (art. 134 do CTB), devendo, portanto, arcar integralmente com as custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade pelo transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea recai sobre o efetivo transportador, cuja identificação pode ser provada por documentos que demonstrem a posse e a operação do veículo, independentemente do registro de propriedade no órgão de trânsito. 2. Pelo princípio da causalidade, a parte que, embora vencedora, deu causa à instauração do processo por omissão de dever legal (como a comunicação de venda de veículo) deve suportar os ônus da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.226 e 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Código Tributário Nacional, art. 123; RICMS/ES, art. 438, § 1.º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.854.494, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23/12/2025; STJ, REsp n. 303.597-0/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000077-48.2023.8.08.0056

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
ROGERIO GUMS - ME

MAGISTRADO
:
MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo insurge-se contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada em relação a débito fiscal decorrente de transporte desacobertado de nota fiscal.

Pois bem.

O art. 438, § 1º, do RICMS/ES
imputa ao
transportador
a responsabilidade pela falta de vias de documentos fiscais das mercadorias transportadas. Vejamos:

“
Art. 438. A mercadoria ou bem, no transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhados das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação de regência do imposto.

§ 1.º
Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mercadorias responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las no transporte e pela sua entrega ao estabelecimento indicado nos referidos documentos.
”

A
figura do transportador não se confunde, necessariamente, com a do proprietário constante nos registros de trânsito.

No caso,
os documentos
dos
autos, notadamente o registro ativo junto à ANTT (Id 20842662), comprovam que, não obstante a Recorrida constar como proprietária registral junto ao DETRAN, o veículo estava integrado à frota da empresa ANW Transportes Ltda muito antes da autuação fiscal.

A propriedade de bens móveis, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, transfere-se pela tradição,
que, no caso, restou
demonstrada pela prova documental.

Por outro lado, não prospera a tese de violação ao
art. 123 do CTN,
que
veda a oposição de convenções particulares para modificar a definição legal de sujeito passivo.

Isso porque, o

RICMS define o transportador
como
responsável pelo transporte de mercadorias acompanhadas dos respectivos documentos fiscais, e, no caso concreto, restou comprovado, notadamente pelo registro na ANTT, que, na data da autuação, o veículo em questão integra
va
a frota de
ANW Transportes Ltda,
não obstante a Recorrida figurar como proprietária registral no DETRAN
.

Em outras palavras,
ao comprovar que,
no momento da autuação, a atividade de transporte era exercida por
ANW Transportes Ltda,
a
Recorrida
demonstrou a ausência de subsunção fática à norma sancionadora
.

Nesse contexto, a presunção de legitimidade do auto de infração, conquanto existente, é
relativa (
iuris tantum
),

cedendo
diante de prova inequívoca da realidade fática da operação.

Por outro lado, a
identidade de sócios entre as empresas,
por si só
, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, para atribuir à Recorrida a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação tributária acessória.

Por fim, no tocante à distribuição dos ônus da sucumbência, assiste razão ao Recorrente.

A sentença recorrida condenou as partes
ao
pagamento das custas processuais
pro rata

(metade para cada)
e
dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa (R$ 171.599,67
), por considerar que
a Recorrida deu causa à autuação indevida, porquanto não comunicou a alienação do bem
ao
Detran (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).

Entretanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

"
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência
. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado às despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
" (REsp n. 303.597-0 -SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3.ª Turma)"
(AREsp n. 2.854.494, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 23/12/2025.)

N
esse contexto, não obstante a sucumbência do Estado do Espírito Santo, por força do princípio da causalidade, deverá a Autora/Recorrida suportar integralmente o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redistribuir os ônus da sucumbência, nos moldes fixados na fundamentação.

É como voto.

Desembarg
a
dor SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.